Tribunal: TJPA
Processo: 0813847-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813847-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813847-69.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: FELIPE NASCIMENTO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 3
º,
INCISO I, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERTADA EM 04/08/2023, SENDO RECEBIDA EM 06/09/2023.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou superada, visto que embora o paciente esteja preso desde o dia 01/06/2023, a exordial acusatória foi ofertada em 04/08/2023, sendo recebida no dia 06/09/2023. Em petição suplementar, defesa vaio informar que mencionou no seu
Habeas Corpus
que a denúncia ainda não tinha sido apresentada, pois tomou por base o processo nº 0800474-03.2023.8.14.0054, sendo que existia outro número de processo 0800590-09.2023.8.14.0054 (desconhecido do impetrante), que já teria sido ofertada a exordial acusatória. Não havendo que se falar em constrangimento ilegal;

2. A alegação de falta de fundamentação do
decisum
prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão é descabida, pois a custódia foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amara Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Allysson George Alves de Castro, em favor do paciente FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, preso preventivamente no dia 23/05/2023, com cumprimento de mandado em 01/06/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação Penal nº 0800474-03.2023.8.14.0054.

O impetrante relata que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva; b) excesso de prazo no oferecimento da denúncia; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 15877356 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15956111 - páginas 1 a 3). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 16075132 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se da exordial acusatória que no dia 21/04/2023, por volta das 10H00, o paciente subtraiu coisa alheia móvel pertencente ao idoso Domingos Pereira Freitas, de 78 (setenta e oito) anos de idade, mediante emprego de violência, causando-lhe lesão corporal grave.

Na data anteriormente mencionada, o ofendido estava em sua residência quando o coacto adentrou ao local mediante arrombamento, agarrou o pescoço da vítima e perguntou onde estava seu dinheiro. Ato contínuo, o paciente arremessou o idoso no chão, causando-lhe lesão corporal. Diante das agressões, a vítima entregou ao paciente a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

Consumada a subtração, o paciente evadiu-se do local. Após ter sido acionada, a polícia militar foi informada por vizinhos que o filho do “Tiú”, de prenome Felipe, foi visto saindo da residência da vítima em uma motocicleta, de cor branca. Ato seguido, a guarnição realizou diligências e localizou o coacto na condução da referida motocicleta, de cor branca. Ao avistar a viatura, o paciente arremessou R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) no chão, abandonou a motocicleta e correu para um matagal, empreendendo fuga.

Cleidiane Sandes da Silva, proprietária da motocicleta e amiga do coacto, em sede policial confirmou que emprestou o veículo para o paciente.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do coacto, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
, culminando no cumprimento do mandado no dia 01/06/2023.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou superada, visto que embora o paciente esteja preso desde o dia 01/06/2023, a exordial acusatória foi ofertada em 04/08/2023, sendo recebida no dia 06/09/2023. Em petição suplementar (Doc. Id. nº 15959335 - página 1), defesa vaio informar que mencionou no seu
Habeas Corpus
que a denúncia ainda não tinha sido apresentada, pois tomou por base o processo nº 0800474-03.2023.8.14.0054, sendo que existia outro número de processo 0800590-09.2023.8.14.0054 (desconhecido do impetrante), que já teria sido ofertada a exordial acusatória. Não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública e
conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva de FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, verifica-se a presença dos requisitos objetivos previstos no Art.313, I do CPP, tendente a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Demonstra-se a necessidade de uma resposta estatal imediata, a fim de acautelar o meio social, haja vista que a concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, poderá vir a estimular condutas da mesma natureza, portanto, deve-se prestigiar nesse momento a segregação cautelar provisória justamente para dar uma resposta imediata e eficiente à sociedade.[...]

[...]Quanto à ordem pública: Ordem Pública: A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de periculum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015). Como informado pela a autoridade policial no evento id. 92561797, que a gravidade em concreto da conduta praticado por FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, e assim como as circunstâncias em que praticou o delitos (arrombando residência, agressão a pessoa idosa), não resta alternativa já que esta é condição suficiente para decretação da prisão preventiva como maneira de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta ao decretar a prisão preventiva, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Examinando a decisão combatida, entendo que tal argumento não pode ser acolhido, pois o referido
decisum
está adequadamente fundamentado, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a custódia é necessária, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023